Tribunal: TJPA
Processo: 0807663-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807663-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SEBASTIAO EDVALDO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE TFD. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR AO MUNICÍPIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO ALCANÇANDO O ESTADO DO PARÁ E O SECRETÁRIO DE SÁUDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Agravado Ajuizou ação contra o Município de Breves e o Estado do Pará, para ter regularizado o Tratamento Fora do Domicílio, tendo pleiteado medida liminar, a qual foi deferida para obrigar que o Município promova imediatamente a regularização.

2.

Contudo, a referida liminar, sem impor aos Recorrente a obrigação de promover a regularização do TFD, definiu que no caso de descumprimento estariam sujeitos ao pagamento de multas e outras penalidades, inclusive de responsabilização pessoal.

3.

Desse modo, já que os recorridos não estão obrigados, em liminar, a garantir o TFD, não deve subsistir, consequentemente, qualquer penalidade em relação ao não atendimento da medida.

1.

Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Ressarcimento de TFD (Processo n.º 0004891-43.2018.8.14.0010),
que determinou o seguinte:

“
DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Breves regularize IMEDIATAMENTE o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, em favor do autor SEBASTIÃO EDVALDO SOUSA DA SILVA, até o fim da prescrição médica e/ou até o final do tratamento médico, a contar da data da presente decisão, com o devido pagamento de diárias para o paciente e acompanhante. Para tanto, intime-se:

1) a Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2) a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

3) o Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de: 3.1) multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD;

3.2) além de responder por crime de desobediência; e

3.3) caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor, implicará na análise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do princípio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB).

4) o Secretário Estadual de Saúde, pessoalmente, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de:

4.1) multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD;

4.2) além de responder por crime de desobediência; e

4.3) caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor, implicará na análise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do princípio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB);”

O Recorrente aduz que a decisão combatida determinou expressamente que o Município de Breves regularizasse o TFD em favor do Apelado, mas impôs
multa diária ao Estado do Pará no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, também, impôs à pessoa do Secretário Estadual de Saúde o bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD, além de ser possível responder pelo crime de desobediência.

Diz que a imposição viola o princípio da universalidade do acesso à saúde, pois o Estado estaria obrigado a dar auxílio a um paciente apesar da competência para tanto ser do município de Breves, causando desequilíbrio ao sistema de saúde e à economia.

Argumenta que a decisão vergastada está equivocada ao cominar medida coercitiva de caráter pessoal ao Gestor do Estado, bem como a incidência de multa, pois os Agentes Públicos não são os responsáveis diretos pelo cumprimento de decisões judiciais.

Desse modo, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pleiteou o provimento do recurso para cassar
in totum
a decisão quanto ao Estado do Pará,

ou, subsidiariamente, reformar a decisão liminar agravada em relação à prisão do Secretário de Estado.

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação no sentido de provimento parcial do recurso (Id.
28930
89).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Cobrança de Ressarcimento de TFD (Processo n.º 0004891-43.2018.8.14.0010).

Averiguo que o Recorrente vislumbra a reforma da decisão que impôs ao Estado do Pará multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ao Secretário Estadual de Saúde, pessoalmente, multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD, além de responder por crime de desobediência e, caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor, implicará na análise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do princípio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB).

Vislumbro que a discussão do presente recurso reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória, definindo sanções ao Estado do Pará e ao Secretário Estadual de Saúde.

Tenho a ponderar que, após análise dos autos, foi possível constatar que o Agravado interpôs Ação em face do Município de Breves e do Estado do Pará. Ademais, a decisão combatida impôs, expressamente, apenas ao município de Breves o dever de, atendendo a liminar, regularizar o TFD.

Destarte, considerando as argumentações aventadas pelo recorrente, concluo que, de fato, não pode ser definida obrigação acessória a quem não tem obrigatoriedade, a princípio, de atender a obrigação principal, que no presente caso é a decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau no que que diz respeito à imposição de aplicação de penalidades ao Estado do Pará e ao Secretário de Saúde do Estado em caso de descumprimento da decisão interlocutória combatida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021